Tribunal: TJSP
Processo: 2299028-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Roberto Szabó contra decisão que acolheu parcialmente impugnação em cumprimento de sentença, extinguindo o incidente e condenando ao pagamento de honorários sobre a diferença da multa. A parte recorrente alega que a obrigação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Roberto Szabó contra decisão que acolheu parcialmente impugnação em cumprimento de sentença, extinguindo o incidente e condenando ao pagamento de honorários sobre a diferença da multa. A parte recorrente alega que a obrigação de fazer não foi cumprida no prazo e que não houve excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do recurso de agravo de instrumento contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, pois não extingue a fase executiva, devendo ser interposto recurso de apelação.

4. A jurisprudência do STJ veda a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro na escolha do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento é incabível contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro."

Legislação citada: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.098.834/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.09.2022.; STJ, AgInt no AREsp no 1.868.808/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.11.2021.